Tribunal: TJSP
Processo: 1007940-72.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais – Corte e destoque de eucaliptos da propriedade da autora, em razão da limitação administrativa imposta pela operação de voos noturnos no aeroporto de Tupã – Sobra apenas da definição do montante indenizatório – Obrigação do réu já assentada nos autos do processo n° 1001340-69.2015 – Rediscussão, a propósito, indevida nas razões de

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais – Corte e destoque de eucaliptos da propriedade da autora, em razão da limitação administrativa imposta pela operação de voos noturnos no aeroporto de Tupã – Sobra apenas da definição do montante indenizatório – Obrigação do réu já assentada nos autos do processo n° 1001340-69.2015 – Rediscussão, a propósito, indevida nas razões de apelação – Conhecimento apenas da parte atinente aos parâmetros numéricos (valores) trazidos pela perícia.
Valor apurado – Avaliação pericial in loco, prudência na estimação dos danos emergentes e lucros cessantes, critérios elencados de forma detalhada e clara, etc., sem impugnação de igual peso pelo réu.
R. Sentença mantida. Apelação não conhecida em parte e desprovida na parte em que conhecida.